Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-13.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008784-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA - CPF: 594.405.541-34 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA - CPF: 141.439.333-49 (APELADO), FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA - CPF: 594.405.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA - CPF: 141.439.333-49 (APELADO), JAKCELY DA SILVA NOBRE - CPF: 000.427.741-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. Q. L. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. Q. L. D. S. (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA -PRETERIÇÃO DE HERDEIRAS – NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto ostentassem a qualidade de litisconsortes passivas necessárias, uma vez que herdeiras necessárias, as recorrentes não integraram da relação processual, circunstância que conduz à nulidade da sentença, que homologou a partilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Morgana Queiroz Lima da Silva
e por
Latifah Queiroz Lima da Silva
, com o fito de anular a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inventário na modalidade de Arrolamento Sumário,
ajuizada por
Francisca Jucelina Silva Lima
, que homologou partilha de bens deixados pelo falecimento de
José Horlando de Queiroz Lima
, adjudicando o único bem a Srª
Francisca Jucelina Silva Lima
, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados, observando que os demais herdeiros renunciaram os seus respectivos quinhões, conforme Termo de renúncia dos herdeiros (id. 12554089).

As apelantes, menores impúberes, alegam que
“não tiveram seus nomes relacionados no inventário como filhas/herdeiras do “de cujus”, por consequência foram preteridas na partilha”
(sic.).

Alegam que a existência delas era de conhecimento da apelada e dos demais herdeiros, seus irmãos, os quais se utilizaram de má-fé para excluí-las do inventário, impondo-lhes manifesto prejuízo.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, a fim de que possam reivindicar seus quinhões hereditários.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 91267456).

O parecer é pelo provimento do recurso (id. 101021997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso,
Francisca Jucelina Silva Lima
ajuizou esta
Ação de Inventário na Modalidade de Arrolamento Sumário
, objetivando a partilha do único bem deixado por seu esposo
José Horlando de Queiroz Lima
, autor da herança, consistente no imóvel residencial, edificada no Lote 06, Quadra 129, nº 67, no Conjunto Residencial Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Vila Boa Esperança, Distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá – MT, matriculado sob nº 49.301, fls. 092, livro 2-HL, em 17.11.93, no RGI da 3ª Circunscrição Imobiliária, Cartório do 6º Oficio, Cuiabá – MT.

Para tanto, elencou como herdeiros os 05 (cinco) filhos do casal, quais sejam:
Francisco Holanildo Silva Lima
,
Mara Jane Silva Lima
,
Mônica da Silva Lima
,
Renan Silva Lima
e
Rene Silva Lima
, os quais, voluntariamente, renunciaram seus quinhões em favor da genitora, postulando, ao final, pela homologação do plano de partilha.

Sem que se tivesse notícia de outros herdeiros, notadamente em razão da informação consignada na Certidão de Óbito (id. 75449960 - Pág. 9), noticiando a existência de apenas 05 (cinco) filhos, e, sobretudo, diante do Termo de Renúncia de Quinhão Hereditário (id. 75449959), assinado pelos 05 (cinco) herdeiros, até então sabidamente existentes, o magistrado singular homologou a partilha amigável, com fundamento nos artigos 659 e 660 do Código de Processo Civil, adjudicando o único bem a Srª
Francisca Jucelina Silva Lima
, ressalvando, contudo, os direitos de eventuais terceiros prejudicados.

E é, exatamente, em razão da existência de terceiros prejudicados, que merece provimento este apelo.

Com superveniência da sentença, as menores
Morgana Queiroz Lima da Silva
, nascida em 30/09/2007 (id. 75449973), e
Latifah Queiroz Lima da Silva
, nascida em 06/04/2001 (id. 75449973 - Pág. 2), interpuseram este apelo, objetivando a anulação da sentença homologatória da partilha, uma vez que, na condição de filhas e, portanto, herdeiras necessárias do autor da herança, Sr.
José Horlando de Queiroz Lima
, foram preteridas na partilha.

Razão assiste às apelantes.

Inicialmente, impende registrar que as apelantes, na qualidade de terceiras prejudicadas pela preterição na partilha realizada, possuem legitimidade para interpor este apelo, a rigor do que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Pois bem.

A despeito da omissão estampada na certidão de óbito do Sr.
José Horlando de Queiroz Lima
, cujo documento noticia a existência de “apenas” 05 (cinco) filhos, justamente aqueles relacionados na petição inicial desta ação, as certidões de nascimento, colacionadas ao id. 75449973, comprovam a paternidade do autor da herança também em relação às apelantes.

Nessa perspectiva, conquanto ostentassem a qualidade de litisconsortes passivas necessárias, uma vez que herdeiras necessárias, não integraram da relação processual, circunstância que conduz à nulidade da sentença, que homologou a partilha realizada neste feito.

Em casos tais, assim se orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO E PARTILHA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. - A ausência de citação de um dos potenciais herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade do processo, por obstar o exercício do direito de defesa da parte não citada - Nulidade do processo reconhecida de ofício, prejudicado o recurso voluntário.
(TJ-MG - AC: 10045150051857001 Caeté, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/03/2019, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)

AÇÃO DE INVENTÁRIO - ADJUDICAÇÃO DOS BENS EM NOME DA GENITORA DA AUTORA DA HERENÇA - EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRO SUPÉRSTITE - PRETERIÇÃO DE UM HERDEIRO E DA MEAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - CPC, ART. 658, III - RECURSO PROVIDO. - Havendo companheiro supérstite, que enfeixa tanto as prerrogativas de meeiro como as de herdeiro, não há amparo legal para a adjudicação dos bens exclusivamente em nome da mãe da autora da herança, por não se tratar de herdeira única, nos termos do art. 659, § 1º, do CPC -
Verificada a preterição de um herdeiro e também da meação, a anulação da sentença de adjudicação é medida que se impõe
- Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10069170014851001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 23/07/2019)

ANULATÓRIA – INVENTÁRIO – PARTILHA – PRETERIÇÃO DE HERDEIRAS NECESSÁRIAS – ANULAÇÃO. 01. Nos termos do art. 658 é rescindível a partilha julgada por sentença nula, que preteriu herdeiro. 02. Incabível análise das alegações dos réus sobre débitos do espólio e benfeitorias, a serem analisadas em nova partilha, mediante reabertura do inventário. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJ-MS - APL: 00053987120078120001 MS 0005398-71.2007.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2019)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento da demanda, com a citação das apelantes para integrar a relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021